Tribunal: TJDFT
Processo: 0739162-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – COISA JULGADA – IDENTIDADE DE AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De acordo com o art. 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, dá-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; e uma ação é considerada idêntica à outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
2. O autor, policial militar do Distrito Federal, narrou que ajuizou ação anteriormente (processo no 2004.01.1.094311-6) em que pleiteou o reajuste de 28,86%, concedido aos militares das forças armadas. Afirmou também foi proferida sentença de procedência do pedido.
3. Agora, nestes autos, deseja que o juízo “determine a inclusão dessa porcentagem diretamente em sua folha de pagamento junto à PMDF, para que seja para que o mesmo receba seus direitos já adquiridos em sentença”.
4. Irretocável a sentença extinguiu o feito com fundamento na coisa julgada.
5. Do cotejo das alegações do autor em sua petição inicial e do conteúdo da sentença proferida na ação previamente ajuizada (ID Num. Num. 17068433) é de se ver que está configurada a coisa julgada, uma vez que há identidade entre os processos quanto a uma das partes, pedido e causa de pedir. Como bem explicado pelo juiz de origem, a sentença, já transitada em julgado, proferida no primeiro processo (no 2004.01.1.094311-6) foi de procedência parcial, na medida em que limitou no tempo o reajuste pretendido pelos demandantes (termo final do reajuste: 30/09/2001)[1]. Portanto, não pode agora o autor, ao que parece, inconformado com aquele desfecho, e abusando do direito de defesa (e de recurso) pretender ver novamente apreciado o seu pedido.
6. Assim, por se tratarem das mesmas partes, do mesmo pedido e mesma causa de pedir, a pretensão está fulminada pela coisa julgada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultariam em valor irrisório.
[1][...] Por outro lado, é certo que, com a medida provisória 2.281 de 01.10.2001, depois convertida na lei 10.486de 04.07.20, os militares do Distrito Federal foram contemplados com aumento em sua remuneração,decorrente da reestruturação das carreiras, recompondo eventual perda salarial, razão pela qual deve o reajuste pleiteado ter por limite o dia 30 de setembro de 2001, data imediatamente anterior à edição da referida medida provisória [...]. Grifo nosso.